Tribunal: TJDFT
Processo: 0732579-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732579-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BÁRBARA LUANA JERONYMO OKIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA, ESPÓLIO DE YUGO OKIDA, ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de intimação por edital formulado no ID 67282202, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 68313057. Publique-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora